Tribunal: TJMT
Processo: 1008127-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008127-58.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravantes: PAULO JONES DA CRUZ FLORES e sua esposa
Agravados: MILTON CEOLATTO e outros
Número do Protocolo: 1008127-58.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO JONES DA CRUZ FLORES e sua esposa CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos” (Proc. no 0010312-852015.8.11.0015), ajuizada contra os agravantes por MILTON CEOLATTO, IZOLDA MARIA CEOLATTO, QUEILA JUSSURA ALTHAUS CEOLATTO, SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO, THIAGO CEOLATTO e ELEN CRISTINA LEITE CEOLATTO, acolheu declaratórios opostos pelos autores/agravados para revogar a decisão embargada, que designara o Oficial de Justiça “para exercer a função de avaliador” dos imóveis rurais matriculados sob os no 202, 206, 207, 2010, 213, 214 e 223 junto ao SRI da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, “e dos 15 imóveis urbanos listados às fls. 7/8” dos autos físicos de origem, por admitir que essa “avaliação requerida pelo Ministério Público Federal” na audiência de conciliação realizada em 05/12/2018 somente se justificaria se as partes tivessem interesse na composição amigável, o que não é o caso, posto que os autores/agravados já até mesmo pediram julgamento antecipado da lide (cf. Id. no 81720646 dos autos de origem).
Os réus/agravantes expõem que, durante a fase de instrução probatória, “o Ministério Público Federal requereu participação nos autos, diante de discussão na esfera criminal federal, já que os recursos financeiros para o pagamento (parcial) da propriedade adquirida poderiam ter origem ilícita”, e pontuam que, “após três tentativas de conciliação, com pedidos das partes para suspensão dos autos, (...) as partes chegaram (a) acordo”, pactuando que os, autores/agravados, outorgariam procuração a um advogado “afim de levantar passivos ambientais”, e que, no prazo de 45 dias, eles, réus/agravantes, apresentariam “proposta de um terceiro que pretende adquirir toda a área, pagando o remanescente para os autores, no valor de R$ 10 milhões” (sic – cf. Id. no 126401171 - Pág. 4).
Prosseguem dizendo que, intimado para manifestação “sobre as delimitações geográficas acerca de percentual de área a ser colocada em garantia” para que fosse viabilizada “a liberação dos imóveis dados em pagamento (...) em favor dos agravados”, o MPF pediu avaliação de todos os bens, pleito deferido pelo ato decisório revogado pela decisão agravada, que, de forma alegadamente indevida, acolheu os declaratórios opostos pelos agravados (sic – cf. Id. no 126401171 - Pág. 4/5).
No mérito, sustentam que, ao contrário do pontuado pela r. decisão agravada, os autores outorgaram, sim, procuração para que o advogado pudesse analisar a possível existência de passivos ambientais em relação às áreas, e dizem ser igualmente equivocada a assertiva de que eles, agravantes, deixaram de “apresentar proposta de terceiro”, exibindo, como reforço probatório, cópia de documento “construído em outubro de 2017 e ratificado em 22 maio de 2018” (sic – cf. Id. no 126401171 - Pág. 8/10).
Alegam que, “além do desacerto lançado nos autos via acolhimento dos embargos de declaração, a razão recursal (...) é porque o Juízo de primeira instância ignorou por completo a possibilidade de ser feita a composição, seja pela visão distorcida dos autos, bem como por ignorar o documento novo materializado pela Carta de Intenção do Sr. Gladstone Lanzana e esposa”, e passam a discorrer longamente sobre a “política pública de estímulo à solução por autocomposição”, alegadamente adotada pelo CPC.
Aduzem que o MM. Juiz “ignora a possibilidade” de composição amigável, enfatizando que “as partes apenas não chegaram a um acordo anos atrás e por reiteradas vezes, primeiramente, por circunstâncias adversas às suas vontades e, segundamente, porém com o máximo respeito, pela morosidade do Poder Judiciário e demais Instituições”, mesmo considerando-se que pelo menos um dos autores já manifestou expressamente sua intenção de “não levar à adiante o acordo” (sic – cf. Id. no 126401171 - Pág. 21/22).
Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “afim de que seja dado vista dos autos ao Ministério Público Federal afim de que se manifeste sobre a higidez do possível acordo, conforme carta de intenção juntada”, e, “em seguida seja colhida manifestação das partes (...) em audiência de conciliação, frente aos vários interesses – partes – que demandam nos feito” (sic), e, ao final, seu provimento para que seja “reformada a decisão atacada” (sic – cf. Id. no 126401171 - Pág. 25).
É o breve relatório.
A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:
“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).
Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:
“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).
Portanto, como o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que apenas revogou ordem de avaliação de imóveis; o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988).
Referido artigo de lei é mencionado pelos agravantes uma única vez ao longo das razões recursais, no preâmbulo (“nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, inconformado com a decisão contida no id. 81720646, vem, interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO pelas razões abaixo”), sem menção ao inciso autorizador da interposição ou qualquer alusão àquele julgamento de consolidação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988).
Como já dito, evidente que o recurso não encontra cabimento no rol do art. 1.015 do CPC, mas, ainda que admitíssemos a existência de um pedido velado, tácito, de recebimento do recurso com aplicação da tese de taxatividade mitigada, a pretensão não poderia ser acolhida.
A tese somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça”, o que não é o caso da simples revogação de ordem de avaliação de bens.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição.
Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator